Tribunal: TJSP
Processo: 1027160-34.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Plano de saúde – Indenização por danos morais – Rescisão de plano de saúde – Operadora que não observou o prazo de notificação até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9656/98 – Continuidade de envio de boletos e recebimento da mensalidade de abril/20, em junho/20, que demonstra ao segurado, expectativa acerca da manutenção do contrato –

Ementa:
Plano de saúde – Indenização por danos morais – Rescisão de plano de saúde – Operadora que não observou o prazo de notificação até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9656/98 – Continuidade de envio de boletos e recebimento da mensalidade de abril/20, em junho/20, que demonstra ao segurado, expectativa acerca da manutenção do contrato – Irregularidade no cancelamento – Danos morais configurados – Negativa de atendimento que restou comprovada – Sentença mantida – Recurso desprovido.